Tribunal: TJES
Processo: 0007438-70.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007438-70.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES NASCIMENTO LONARDELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Charles Nascimento Lonardelli em face da r. sentença de fls. 153/164, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra-ES que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos art. 302, §1º, I e 305 da lei 9.503/97 às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção, havendo a substituição do apenamento privativo de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. Além disso, foi imposta a suspensão da CNH do Recorrente pelo prazo de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais às fls. 187/193, o Requerente pleiteia sua absolvição do crime descrito pelo art. 302, §1º, I do CTB seja pela ausência de provas ou por culpa exclusiva da vítima. Ainda, quanto à suspensão da CNH, alega que referida penalidade seria desproporcional, sobretudo por auferir sua subsistência e de sua família como motorista profissional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório. Dispensada revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007438-70.2019.8.08.0048

APELANTE: CHARLES NASCIMENTO LONARDELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Charles Nascimento Lonardelli em face da r. sentença de fls. 153/164, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra-ES que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos art. 302, §1º, I e 305 da lei 9.503/97 às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção, havendo a substituição do apenamento privativo de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. Além disso, foi imposta a suspensão da CNH do Recorrente pelo prazo de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais às fls. 187/193, o Requerente pleiteia sua absolvição do crime descrito pelo art. 302, §1º, I do CTB seja pela ausência de provas ou por culpa exclusiva da vítima. Ainda, quanto à suspensão da CNH, alega que referida penalidade seria desproporcional, sobretudo por auferir sua subsistência e de sua família como motorista profissional.

A materialidade delitiva está atestada pelo boletim de ocorrência de acidente de trânsito de fls. 15/31, do laudo de exame cadavérico da vítima de fl. 35, bem como da mídia encaminhada pela ECO 101 contendo as imagens de videomonitoramento do KM 266 situado no município de Serra. Quanto à autoria, igualmente não há como se acolher a tese de ausência de provas, já que o próprio Recorrente não nega o ocorrido, mas apenas a dinâmica dos fatos.

E para que fique melhor esclarecida a dinâmica do acidente, destaco trecho do Boletim de Acidente de Trânsito e da sentença com a narrativa dos fatos:

BAT N° 18066533B01: No dia 2311112018, por volta das 12h58, no Km 266 da BR - 101, em Serra-ES, ocorreu um acidente do tipo colisão transversal, com vítimas(s) (01 grave). Os veículos envolvidos foram.' C. Trator/Volvo/EH440 3x4T(V1), e a Motocicleta/Yamaha/YBRJ50 (V2). Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que V1 seguia fluxo pela faixa principal da BR 101 quando não respeitou a sinalização semafórica vermelha e atingiu V2 que cruzava a via. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente,
concluiu-se que o fator principal do acidente foi desobediência a sinalização
semafórica vermelha (avanço de sinal) por parte do V1
. Obs: condutor de V1 parou o veículo a distância considerável do evento alegando não possuir local seguro para imobilizar o veículo e receio da reação de demais usuários da via que pudesse comprometer sua integridade física.

SENTENÇA: [...] é incontroverso que ocorreu o acidente,
pois o acusado, tanto na esfera policial,
como em juízo, não nega que era condutor do caminhão e que ocorreu a colisão entre o mesmo e a motocicleta
conduzida pela vítima
. A seguir, destaco o depoimento do acusado na esfera policial às fls. 49/50 do IP, onde confirma que era o condutor do veículo caminhão e que estava passando pela sinalização semafórica que estava amarela e que achava que o condutor da motocicleta não respeitou a sinalização, vindo a colidir com o seu caminhão: “ (...); ...que estava sentido Linhares x Vitória e estava passando pela sinalização semafórica o mesmo ainda estava amarelo e acha que o condutor da motocicleta não respeitou a sinalização do seu sentido da via, vindo a colidir no tanque do caminhão do depoente; Que perguntado se havia avançado o sinal, respondeu que na hora em que passou o sinal ainda estava no amarelo e que não tinha como parar; que perguntado sobre ter parado após metros de distancia do local do acidente, o depoente respondeu que no momento em que passou pela sinalização percebeu que a vítima vinha em sua direção, o depoente acionou os freios do caminhão e devido ao peso só foi possível parar a alguns metros de distancia do local do acidente; ...(...)”.
O acusado, em juízo, afirmou, em síntese, que vinha conduzindo o veículo e o sinal estava aberto e quando passava debaixo do sinal, ele amarelou 2 e sentiu um impacto no caminhão e já foi freando, parando uns 20 a 30 metros à frente (onde deu) e que veio um motociclista do lado do caminhão e em seguida, veio uma viatura da Polícia Militar, que pediu para que aguardasse dentro do veículo até a PRF chegar em razão de ter juntado
muitas pessoas no local, fazendo ameaças
. Ao responder as perguntas do IRMP, disse que seu caminhão possui aproximadamente 26 metros de comprimento e que estava a uma velocidade de 40 a 45 Km/h e que acredita que conseguiria atravessar com um caminhão desse comprimento no sinal amarelo e que achava que são 08 (oito) segundos para fechar o sinal e o sinal poderia ter ficado vermelho quando passava. Respondendo a pergunta da Ilustre Defesa, respondeu que não conseguiria frear o caminhão dessa dimensão como o que conduzia assim que o sinal amarelou e que poderia até causar um acidente mais grave. Respondeu também que o primeiro sinal estava verde e o segundo, quando passava, ficou amarelo.

As imagens de videomonitoramento do KM 266, do dia 23/11/2018 no horário de 12h40 as 13h40, fornecidas pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A acostadas às fls. 37 permitem inferir que a sinalização semafórica da via estava em transição de cor (fluxo), tendo em vista que se denota que os dois veículos (brancos) que vinham em sentido Vitória x Serra já estavam reduzindo a velocidade às 12:58:06. O acidente, pelo o que se denota das imagens de videomonitoramento, ocorreu às 12:58:10.

Assim, se o Recorrente conduzia veículo de grande porte (tamanho e peso), deveria ter redobrada atenção nos trechos sinalizados e semaforizados, sobretudo quando indicada mudança no fluxo pela alteração de cor do semáforo. Assim, somada a percepção decorrente da mídia de videomonitoramento à dinâmica desenhada pelo BAT e descrita na sentença com a oitiva de testemunhas, não há como se acolher, igualmente, a tese de culpa exclusiva da vítima. Estamos diante de situação que claramente aponta para uma ação culposa marcada por imprudência, considerada determinante para a colisão que veio a vitimar o condutor do outro veículo. Como bem destacado na sentença:

[o motorista que] desrespeita a advertência tem consciência de que, antes de terminar a travessia, a circulação de trânsito estará liberada para o outro sentido, sendo previsível que venha obstaculizar o fluxo e até causar colisão. Somente poderia justificar-se o prosseguimento com o sinal de atenção (amarelo) se a distância a vencer é curta ( o que não é o caso dos autos), e, mesmo assim deve assegurar-se de que não ofereça riscos a veículos no outro sentido para quem livre o trânsito ou para pedestres. Portanto, improcede a tese defensiva, pois semáforo no amarelo é para parar, conforme a norma de trânsito, e não seguir, como fez o acusado, de forma culposa e irresponsável. É verdade que a vítima iniciou a travessia, tão logo o sinal ficou verde, mas tais circunstâncias não foi causa determinante de sua morte e sim a imprudência do réu que avançou sobre o sinal amarelo. Mesmo que alguma culpa tivesse o condutor da moto isto não excluiria a responsabilidade criminal do réu, preponderante a imprudência com que se houve ao prosseguir quando o sinal estava amarelo para si.

Ainda que possamos falar em culpa concorrente da vítima, a responsabilidade penal do Recorrente se mantém em razão da impossibilidade de compensação de culpas entre agente e vítima (AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). A sentença condenatória, portanto, está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico.

Quanto ao pedido relativo à suspensão da CNH do Recorrente, entendo que a posição apresentada pela Procuradoria de Justiça encontra espaço para acolhida. Considerando que referida sanção deve seguir os critérios que regem a pena privativa de liberdade, ela deve ser fixada de acordo com a proporção utilizada para esta. Pois bem, tendo sido estabelecida pena, pelo crime do art. 302 do CTB, de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, ou seja, perto do mínimo legal previsto pelo art. 302 do referido diploma legal, o período suspensivo de 2 (dois) anos não guarda proporcionalidade a sanção corpórea, nitidamente porque o prazo mínimo de suspensão é de 2 (dois) meses. Assim sendo, como forma de guardar a proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação da suspensão da carteira nacional de habilitação em
1 (um) ano
a fim de ser respeitado o caráter retributivo da pena a ser imposta, e guardada a devida proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para reduzir o tempo de suspensão da CNH do Recorrente para 1 (
um) ano.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICIDIO CULPOSO. ART. 302 DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE PENAL. SUSPENSÃO DE CNH. OBSERVÂNCIA DE PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, já que no processo penal não existe compensação de culpas.

2. A suspensão da CNH deve guardar proporção com os critérios observados para fixação da pena privativa de liberdade.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.